Tribunal: STF
Processo: HC 206231
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do Deputado Federal Carlos Alberto Rolim Zarattini, apontando como autoridade coatora o Tribunal Superior Eleitoral, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 0600817-85.2020.6.26.0000.
    Segundo a defesa, o paciente foi submetido a constrangimento ilegal por parte do TSE, que, 
    “por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Recurso em habeas corpus de n. 0600817-85.2020.8.26.0000, permitiu o prosseguimento de uma investigação perante a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, a qual extrapola o declínio de competência desse Supremo Tribunal Federal para apuração específica do tipo penal previsto no artigo 350, do Código Eleitoral passando a submeter o Paciente a uma extensão de investigação quanto a fatos que já foram arquivados no Inq. 4425/STF além do objeto específico da determinação de competência pela justiça eleitoral, incluindo fatos que estão sendo apreciados no Inq. 4362/STF, e por tratar-se de investigação baseada exclusivamente em elementos oriundos da controversa delação premiada produzida por Antônio Palocci.”
    Em suma, as teses suscitadas nesta impetração são as seguintes:
    “(...)
    2. Usurpação da competência desse Supremo Tribunal Federal ao permitir investigação de circunstâncias sob as quais incide a garantia do foro especial por prerrogativa de função ao Paciente;
    2.1. Interpretação equivocada da decisão proferida na Pet. 7802/STF, que enviou documentos para a análise da Justiça Eleitoral, mantendo-se a competência pela apreciação de fatos que se deram em razão do exercício do mandato de Deputado Federal do Requerente;
    3. Ofensa à decisão do Inq. 4425/STF, que determinou o arquivamento de investigações quanto ao delito de corrupção por fatos envolvendo caixa 2 em 2010 contra o Paciente;
    4. Investigação em primeira instância sob idênticos fatos já em apreciação no Inquérito n. 4362 do STF – em clara afronta à vedação do bis in idem;
    5. Procedimento investigatório fundado exclusivamente na já desacreditada delação premiada de Antonio Palocci; ”
    Buscam os impetrantes o deferimento da liminar para “sobrestar o trâmite das investigações conduzidas sob e supervisão da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, evitando assim a prática de qualquer ato que seria de competência exclusiva desse Supremo Tribunal Federal (...)”
    Pedem, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer “a ausência de justa causa para o prosseguimento do Inquérito Policial n. 15-73.2019.6.26.0000, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, com o seu consequente trancamento quanto a investigação de circunstâncias específicas (...)”
    De forma alternativa, pleiteiam a cassação “da decisão do Tribunal Superior Eleitoral proferida pelo Excelentíssimo Ministro relator que julgou habeas corpus de forma monocrática, em ofensa ao princípio da colegialidade (...)”
    Solicitei previamente informações ao TSE e ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo (processo nº n. 15-73.2019.6.26.0000) a respeito do quanto alegado na inicial.
    As informações foram prontamente prestadas pelo TSE (Petição/STF 89510/21) e pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo (Petição/STF 88941/21).
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSAO. DECISAO MONOCRATICA. RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 36, § 6º, DO RITSE. DECISAO AGRAVADA. TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. DEPUTADO FEDERAL. APURAÇAO DE DOAÇOES SUPOSTAMENTE RECEBIDAS PARA FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL. USURPAÇAO DE COMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BIS IN IDEM. IMPROCEDENCIA. 
    SÍNTESE DO CASO 
    1. O Ministro Luiz Fux, em 27 de junho de 2019, no bojo do Inquérito 4.425/STF, acolhendo pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, declinou da competência do feito quanto aos atos relacionados às doações realizadas por pessoa interposta ao paciente no contexto das Eleições de 2010.
    2. Em cumprimento a essa decisão, os autos foram enviados ao TRE/SP e, em seguida, à 1ª Zona Eleitoral – São Paulo/SP, dando origem ao Inquérito 27-87.2019.
    3. O Inquérito 15-73.2019 foi instaurado a partir de decisão do Ministro Edson Fachin, datada de 22 de maio de 2019, que determinou o envio ao TRE/SP de cópia do “Termo de Depoimento n. 12”. Esse comando foi proferido nos autos da Petição 7.802/DF, na qual foi homologado o acordo de delação premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Antônio Palocci Filho.
    4. Em 19 de dezembro de 2019, foi determinado pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral o apensamento do Inquérito 27-87.2019 ao Inquérito 15-73.2019, ao fundamento de terem objetos de apuração semelhantes.
    5. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Alberto Rolim Zarattini, com vistas ao trancamento do Inquérito 15-73.2019, vinculado à 1ª Zona Eleitoral de São Paulo.
    6. Os impetrantes interpuseram recurso ordinário, ao qual neguei seguimento, tendo sido interposto agravo regimental.
    ANALISE DO AGRAVO REGIMENTAL
     7. Os agravantes defendem a possibilidade do trancamento do inquérito policial, por meio do habeas corpus, argumentando que a coação ilegal está evidenciada em virtude da afronta à competência do STF para o julgamento do paciente em razão do foro por prerrogativa de função, assim como pela violação ao princípio do ne bis in idem e pela utilização de delação premiada com idoneidade maculada para fundamentar a investigação criminal.
    8. Com efeito, não há falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nem em violação do princípio do ne bis in idem, porquanto os fatos investigados nos autos do Inquérito 15-73.2019 não tratam do mesmo objeto da investigação que foi arquivada pelo STF, mas de fatos relacionados a doações supostamente recebidas para financiar a campanha eleitoral do paciente em 2010, as quais são de competência da Justiça Eleitoral.
    9. O acolhimento da tese de que as investigações foram fundamentadas em elemento frágil, consistente nos termos de delação premiada desacreditada, demandaria análise minuciosa dos elementos de informação já coligidos ao inquérito, providência incabível na via estreita do habeas corpus, marcado por cognição sumária.
    10. “O trancamento de inquérito policial, por meio da via estreita do habeas corpus, somente é possível quando, de plano, se constata ilegalidade ou teratologia capazes de suprimir a justa causa para o prosseguimento do feito, o que ocorre nas hipóteses de atipicidade da conduta descrita na denúncia, ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou quando presente causa extintiva da punibilidade” (HC 0602024-84, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 31.3.2017).
    CONCLUSAO 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 0600817.85.2020.6.26.0000, Rel. Min. Sérgio Banhos, j. em 24.06.2021) 
    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ.
    O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.
    Como visto o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral analisou questões colocadas à apreciação do Supremo Tribunal Federal nesta impetração, tendo reconhecido a inexistência de usurpação de competência, nem em violação do princípio do ne bis in idem, 
    “porquanto os fatos investigados nos autos do Inquérito 15-73.2019 não tratam do mesmo objeto da investigação que foi arquivada pelo STF, mas de fatos relacionados a doações supostamente recebidas para financiar a campanha eleitoral do paciente em 2010, as quais são de competência da Justiça Eleitoral.”
    Contudo, sem embargos dessa conclusão, as doutas informações encaminhas à Corte pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, salvo melhor juízo, atestaram, no que se refere à “apuração dos delitos tipificados nos arts. 288, 317 e 333 do Código Penal e art. 1º da Lei nº 9613/1998, [de que na] própria decisão de encaminhamento das peças de informação relativas ao acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Antônio Palocci Filho, ao citar a manifestação da Procuradoria já transcrita (…), houve o reconhecimento da necessidade de uma apuração mais aprofundada em instância própria.” (Petição/STF nº 88941/2021 - grifos nossos)
    Porém, ao acolher a manifestação da Procuradoria-Geral da República pela declinação da competência da Corte para o Juízo Eleitoral de primeiro grau, no bojo do Inq n. 4.425/DF (AP nº 937-QO), o Ministro Luiz Fux consignou o seguinte:
    “(...)
    Consectariamente, cuida-se, por ora, de investigação por crime exclusivamente eleitoral.
    (...)
    Ex positis, nos termos do art. 28, c/c art. 18, ambos do CPP, determino o arquivamento do feito quanto aos fatos relativos às doações extraoficiais realizadas no contexto das eleições de 2010, (Caixa 2) e no tocante aos delitos de corrupção ativa e passiva por meio de doação oficial eleitoral realizada, no contexto das eleições de 2014 (Caixa 1), e, acolhendo a manifestação ministerial, declino da competência do feito quanto aos atos relacionados às doações realizadas por interposta pessoa no contexto das eleições de 2010 (Caixa 3), determinando a remessa dos presentes autos ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para distribuição a uma das respectivas zonas eleitorais.” (grifos nossos)
    Anoto que o Inq n. 4.425/DF foi instaurado a partir de requerimento do Procurador-Geral da República para investigar 
    “fatos relacionados ao ao paciente, em razão de declarações prestadas pelos colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Termo de Depoimento n. 52), Carlos Armando Guedes Paschoal (Termo de Depoimento n. 16), Luiz Eduardo da Rocha Soares (Termo de Depoimento n. 8) e José de Carvalho Filho (Termo de Depoimento n. 10).”
    Consoante destacou o Parquet na exordial daquele inquérito, os colaboradores narraram que, nos anos de 2010 e 2014, o paciente teria recebido, a pretexto de campanhas eleitorais, além de doações oficiais, pagamentos não contabilizados pelo Setor de Operação Estruturadas do Grupo Odebrechet, anotada no sistema Drousys.
    Destacou a Procuradoria-Geral da República, “que o pedido de doação, feito pelo parlamentar, deu-se ‘no exato contexto em que (...) participavam de reuniões e atuaram, tecnicamente, em prol da aprovação de emendas às Medidas Provisórias 641, 670, 677 e 688, as quais continham idêntico teor, foram apresentadas por CARLOS ZARATTTINI após sugestão da ANPTRILHOS e direcionavam-se ao atendimento a interesses do setor metroviário’ (fl. 6)”
    Sustentou, então, “o Procurador-Geral da República a existência de indícios quanto à prática, em tese, dos crimes previstos no art. 317 c/c art. 327 § § 2º e 3º e art. 333 do Código Penal, além do art. 1º, § 1º, I, da Lei 9.613/1998.”
    Nesse sentido, entendo, pelo menos neste primeiro exame, a presença de indicativos quanto ao prosseguimento das investigações pela Justiça Eleitoral de primeiro grau sobre fatos que, em tese, foram arquivados pelo Ministro Luiz Fux, no bojo do Inq n. 4.425/DF, o que recomenda a suspensão da persecução penal na origem para melhor equacionar a análise da questão por ocasião do julgamento de mérito.
    Com efeito, para uma conclusão definitiva da questão se indispensável o cotejo aprofundado do procedimento investigativo na origem e os elementos do Inq n. 4.425/DF e do Inq n. 4.362/DF ,sob a jurisdição constitucional desta Suprema Corte, sendo certo que essa análise não é cabível nesta fase prelibatória, sob pena do esvaziamento do objeto da impetração.
    Nessa conformidade, sem prejuízo do reexame posterior, mais detido da matéria, frente ao poder geral de cautela atribuído ao Estado-Juiz, defiro a medida liminar para suspender o andamento do Inquérito Policial n. 15-73.2019.6.26.0000, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, até o julgamento definitivo desta impetração.
    À Secretaria para as providências de estilo, bem como solicite novamente ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo o reenvido das informações outrora prestadas (Petição/STF 88941/21), que não chegaram integralmente legíveis.
    Prestadas essas informações, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente